Tribunal: TJSP
Processo: 1014409-73.2020.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA – Seguro – Ressarcimento por danos causados em equipamentos de segurados por oscilações de energia elétrica fornecida pela ré – Admissibilidade parcial – Seguradora que não demonstrou a relação jurídica entre a empresa segurada MT Comercial Elétrica Ltda e a concessionária – Pretensão autoral descabida quanto a ressarcimento de valores despendidos com indenização securitária paga

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA – Seguro – Ressarcimento por danos causados em equipamentos de segurados por oscilações de energia elétrica fornecida pela ré – Admissibilidade parcial – Seguradora que não demonstrou a relação jurídica entre a empresa segurada MT Comercial Elétrica Ltda e a concessionária – Pretensão autoral descabida quanto a ressarcimento de valores despendidos com indenização securitária paga em razão de contrato firmado com a referida empresa - Seguradora que comprovou a relação jurídica entre o segurado Edifício Villaggio D'Oro e a concessionária - Aplicação do CDC – Ausência de prova de que não houve falha na prestação do serviço – Excludente de responsabilidade, não comprovada - Dever de ressarcir o valor comprovadamente indenizado – Ação regressiva parcialmente procedente – Apelações não providas.